Tribunal: STF
Processo: ARE 873804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 14.10.2020, os embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo opostos por Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro foram inadmitidos por inexistência de divergência (e-doc. 205). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.10.2020, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro interpôs, tempestivamente, em 6.11.2020, agravo regimental (e-doc. 209).
    3. Em 26.11.2020, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro apresentou manifestação requerendo, “a fim de evitar eventual nulidade processual, (...) a abertura de vista ao Procurador-Geral da República (‘PGR’) para que esse d. órgão ministerial se manifeste especificamente sobre a matéria veiculada nos autos, antes deste recurso ser encaminhado a julgamento pelo C. Plenário do STF” (fl. 1, doc. 217).
    Alega que, “como estabelecem expressamente o art. 50 c/c os incisos I e XIV do art. 52 do RISTF e no § 1º do art. 103 da Constituição da República, antes de a eminente Relatora pedir dia para o julgamento deste recurso, o Parquet deverá emitir parecer e se manifestar especificamente sobre a matéria que será julgada, sobretudo nos casos de controle concentrado de constitucionalidade (tal como ocorre in casu), nos quais a sua intervenção é obrigatória” (fl. 2, doc. 217).
    Argumenta “que o inciso I do art. 179 do Código de Processo Civil (‘CPC’) também estabelece que o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes nos casos em que intervir como fiscal da ordem jurídica, exatamente como ocorre na presente hipótese” (fl. 2, doc. 217).
    Ressalta que “a oitiva da douta PGR não poderia ser dispensada (cf. parágrafo único do art. 52 do RISTF), uma vez que o acórdão proferido no 2º Agravo Interno no ARE n. 873.804 contrariou a jurisprudência firmada pelo C. STF sobre a matéria ou pelo menos, como registrado nos Embargos de Divergência, é absolutamente contrário ao entendimento consolidado pela 1ª Turma e pelo E. Plenário do STF” (fl. 3, doc. 217).
    Pede seja determinada “a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da República antes do julgamento do presente Agravo Interno em Embargos de Divergência para que esse ilustre órgão ministerial se manifeste especificamente e apresente parecer sobre a matéria a ser julgada pelo C. Plenário do C. STF, reiterando que (i) as razões recursais configuram matéria inédita, não veiculada no Recurso Extraordinário nem suscitada no ARE e no 1º Agravo Interno interpostos pelo Município do RJ, sobre os quais o MPF ainda não se pronunciou e (ii) que a última manifestação da PGR nesses autos ocorreu somente em 02.02.17 (Peça 12), ocasião em que o ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, exarou brilhante parecer no sentido de que o RE e o ARE não deveriam sequer ser conhecidos” (fl. 6, doc. 217).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    No parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o Relator dispensar a vista ao Procurador-Geral quando houver urgência, ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência”. 
    Em 26.10.2016, o Ministro Dias Toffoli determinou vista do recurso extraordinário com agravo à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 11), que opinou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 12).
    Em 27.10.2017, o recurso extraordinário com agravo foi provido com fundamento nas decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.089 e no Recurso Extraordinário n. 756.915, paradigma do Tema 688 da repercussão geral. 
    Na espécie em exame, a decisão proferida nos embargos de divergência também está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no sentido de “que a ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo municipal na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, bastando que a peça seja subscrita pelo procurador, que também tem legitimidade para interpor recurso em representação de inconstitucionalidade”, a dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. (...). Vista dos autos pelo Procurador-Geral da República. Dispensa autorizada pelo art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal . Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 683.272-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).
    “A manifestação do Procurador-Geral da República, no presente caso, não se afigura obrigatória, já que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, essa pode ser dispensada pelo relator na hipótese de haver jurisprudência consolidada do Plenário da Corte a respeito do tema debatido” (AC n. 2.961-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.5.2013).
    “PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA VISTA (RISTF, ART. 160) – É DISPENSÁVEL O ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA PARECER, SE ESTA, EM CAUSAS ANTERIORES, JÁ SE PRONUNCIOU, DEFINITIVAMENTE, SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA JURÍDICA – EM OCORRENDO TAL SITUAÇÃO, A AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONSTITUIRÁ HIPÓTESE DE NULIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES – PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – LEGITIMAÇÃO ATIVA “AD CAUSAM” DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA AJUIZAR RECLAMAÇÃO, EM SEDE ORIGINÁRIA, PERANTE ESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 9.290-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.9.2015).
    Na espécie, não é obrigatória a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por estar consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.
    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora